Tribunal: TJDFT
Processo: 0032573-03.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0032573-03.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: WILMA VICENCIA GOMES ANDRADE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme consta nos documentos juntados ao id 65807187, as partes firmaram acordo e a obrigação imposta na presente execução foi integralmente cumprida. Intimada, a parte exequente requereu o arquivamento do processo (id 66488432). Assim, DECRETO a extinção do presente feito, eis que satisfeitas as obrigações, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator